Tribunal: TJDFT
Processo: 0002895-20.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. CRIME DE GUARDA DE ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1o, INCISO III, DA LEI N.o 9.605/1998). CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL REJEITADO. RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DOS ARTS. 29, § 1o, III, DA LEI N. 9.605/98 E DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES CULPABILIDADE (ART. 29, § 1o, III, DA LEI N. 9.605/98) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 29, § 1o, III, DA LEI N. 9.605/98 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS; NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Uma vez demonstrado nos autos que o acusado manteve, em cativeiro, sem permissão ou autorização da autoridade competente, 104 (cento e quatro) espécimes de aves silvestres, em extinção, no interior do seu lote, a condenação às penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998 é medida que se impõe.
2. O acervo probatório coligido à espécie é robusto no sentido de que o réu manteve cativas espécimes da fauna silvestre, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente. Nesse quadro, rejeita-se a alegação defensiva de ausência de prova da materialidade delitiva (art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998), sob o argumento de que se fazia imprescindível a juntada de laudo pericial com a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos e a sua correspondente quantidade não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como no caso dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Preliminar de nulidade afastada.
4. No caso de crimes ambientais, vem se fortalecendo o entendimento da doutrina e da jurisprudência quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. Diante disso, não há como albergar o pedido de aplicação do princípio da insignificância suscitado pela defesa, uma vez que resta caracterizada a tipicidade material do crime previsto no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98.
5. O artigo 29, § 2o, da Lei n. 9.605/1998 exige, para a concessão do perdão judicial, a presença de requisitos objetivos – a espécie não estar sob ameaça de extinção; configurar guarda doméstica; a quantidade de espécimes não ser expressiva - e subjetivos, em relação aos quais o legislador atribuiu a discricionariedade ao julgador para decidir conforme as circunstâncias do caso concreto. No caso, foram apreendidas, no interior do lote do apelante, 104 (cento e quatro) aves sob ameaça de extinção. Incabível, portanto, a concessão da benesse pleiteada.
6. O vetor culpabilidade deve ser valorado desfavoravelmente ao réu em relação ao delito ambiental. Isso porque a sua conduta extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo, ao passo que mantinha em cativeiro 104 (cento e quatro) espécimes de aves silvestres, enquanto que, para a configuração do ilícito, bastaria uma. Assim, violou o bem jurídico tutelado com maior intensidade.
7. Valoram-se negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que o conjunto probatório denota que o acusado tinha em depósito, trancadas em gaiolas, espécimes ameaçadas de extinção, o que gera uma maior reprovabilidade de sua conduta.
8. A quantidade e a variedade de armas de fogo e de munições apreendidas com o réu extrapolaram o ordinário do tipo penal e são aptas a valorar negativamente as circunstâncias do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, merecendo maior juízo de reprovabilidade.
9. Recursos conhecidos; negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial.